Tribunal: TJMT
Processo: 1025515-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025515-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MILTON GONCALVES FERREIRA - CPF: 352.815.291-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DUAS CONDENAÇÕES - PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 2/5 OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME REFERENTE À PRIMEIRA CONDENAÇÃO POR SER PRIMÁRIO E RECONHECIMENTO DE PERÍODO DE NÃO COMPARECIMENTO COMO PENA CUMPRIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 - REINCIDÊNCIA ESPECIFICA - CRIMES HEDIONDOS -
60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A
TOTALIDADE
DA
PENA
UNIFICADA - DESCUMPRIMENTO DO COMPARECIMENTO MENSAL QUE ANTECEDEU AS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DECORRENTES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJDFT -
RECURSO DESPROVIDO
.

A reincidência reconhecida na fase da execução estende-se sobre a totalidade das penas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios (STF, ARE 1331408; ARE 1361539; STJ, AgRg no HC 660579/SP; AgRg no HC no 761.742/RS).

“A
reincidência
específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a
totalidade
da
pena
unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações.”
(TJMT, AGEXPE NU 1022984-75.2023.8.11.0000)

“
Conquanto ciente da recomendação do CNJ quando à suspensão do comparecimento regular em juízo, como medida de contenção da pandemia provocada pelo coronavírus; a análise casuística da situação concreta, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal, evidencia que a conclusão alcançada pelo d. magistrado a quo além de se inserir na sua esfera de discricionariedade judicial, evidencia contexto de efetivo descumprimento de condições impostas ao reeducando [...] ao ter deixado de comparecer a qualquer dos juízos da execução mesmo antes do fechamento das unidades judiciárias do Estado
” (TJMT, AgExPen 1012567-34.2021.8.11.000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1025515-37.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
LUCAS DO RIO VERDE

AGRAVANTE: MILTON GONÇALVES FERREIRA

AGRAVADO:

MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por MILTON GONÇALVES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da execução penal (NU 0001090-84.2016.8.11.0039), que aplicou o percentual de 3/5 (três quintos) para progressão de regime sobre a pena unificada de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, decorrente de 2 (duas) condenações por estupro de vulnerável -

art.
217-A, do CP -
(https://seeu.pje.jus.br).

O agravante sustenta que: 1) faria jus ao percentual de 2/5 ou 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime referente à primeira condenação por estupro; 2)
“não realizou comparecimentos no período de 01/02/2020 a 27/08/2020”
em razão da pandemia da COVID-19.

Pede o provimento para que seja alterada a fração da progressão de regime
“2/5 ou 40% em relação a pena privativa de liberdade de 8 anos de reclusão”
e
“reconhecido como pena cumprida o período de 01/02/2020 a 27/08/2020”
(ID 187898676).

Prequestiona o art. 5o, I III e XLVI, da CF e art. 112 da LEP (ID 187898676

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRIMINAL DE MIRASSOL D’OESTE pugna pelo desprovimento (ID

187989676).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

187898676).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em Execução Penal. Fração para progressão de regime. Apenado reincidente em crime hediondo. A reincidência constitui uma condição pessoal que interfere na integralidade da execução e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, influindo sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações. Necessária a adoção da fração de 3/5. Período de interrupção registrado no Relatório da Situação Processual Executória. Preclusão. Não comprovação da suspensão do comparecimento periódico em Juízo. Parecer pelo desprovimento do recurso..”

(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 194353663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este agravo em execução penal recomenda breve retrospecto da situação jurídica do agravado para se compreender a pretensão recursal.

Vejamos.

O agravante
possui as seguintes condenações:

-
8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto,
por estupro de vulnerável - art. 217-A do CP
-, transitado em julgado no dia 25.8.2014
(SEEU
0001090-84.2016.8.11.0039
- ação penal NU 0002288-64.2013.8.11.0039).

-
9 (nove) anos de reclusão e 4 (quatro) meses
por estupro de vulnerável - art. 217-A do CP
-, transitado em julgado no dia 22.3.2022
(SEEU
0001090-84.2016.8.11.0039
- ação penal NU 1001384-80.2020.8.11.0039).

Em 15.10.2020, o órgão do Ministério Público postulou pela regressão do agravante ao regime fechado sob assertiva de que
“além do cometimento de CRIME – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –, o apenado descumpriu outras condições fixadas judicialmente, a dizer: não permaneceu recolhido em sua residência durante o dia de folga – item “a” (o fato ocorreu em um sábado e estava em um churrasco na casa de um amigo) e frequentou bar – item “e”
(SEEU
0001090-84.2016.8.11.0039).

Em 11.8.2021, o Juízo da Execução Penal regrediu cautelarmente o agravante para o regime fechado, ao considerar que ele

“
cumpria pena em regime aberto; contudo, conforme documentos anexos, restou preso em flagrante delito na data de 11 de outubro de 2020, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, caput, do Código Penal, atualmente recluso na unidade prisional local (Autos n.o 1001375- 21.2020.8.11.0039), conforme faz prova a documentação anexa e de Ref.: 15.1 e 15.2 - fls. 597/607
” (Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, juíza de Direito - SEEU 0001090-84.2016.8.11.0039).

Em 10.9.2021, rejeitou
“a justificativa apresentada pelo reeducando MILTON GONÇALVES FERREIRA, decretando a REGRESSÃO DEFINITIVA para o fechado e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos pelo apenado até a data da prática do fato novo definitivo como crime doloso, consoante a súmula 534 do STJ
” (Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito - SEEU 0001090-84.2016.8.11.0039).

Em 15.9.2021, a Promotoria de Justiça de São José dos Quatro Marcos requereu a
“retificação das frações para progressão de regime e livramento condicional”
, bem como a “
inclusão dos seguintes “incidentes” e demais informações, no campo “eventos”, para que conste: 1/2/2020 (Interrupção) Não houve o cumprimento de pena. Último comparecimento ocorreu em 1/1/2020 (fl. 583). 28/8/2020 (Final da Interrupção) Comparecimento em juízo na data de 28/8/2020 (fl. 623)”
(SEEU 0001090-84.2016.8.11.0039).

Em 27.9.2021, o agravante, assistido pelo órgão da Defensoria Pública, informou que
“não há nada a opor ao pleito ministerial de seq. 52.1 datado de 15/09/2021”
(SEEU 0001090-84.2016.8.11.0039).

Em 29.9.2021, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“Ante a concordância das partes, DETERMINO a retificação do cálculo de pena em consonância ao parecer do Ministério Público em seq. n. 52.1. Após, DETERMINO que seja elaborado novo cálculo da pena, e vistas as partes para manifestação”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito - SEEU 0001090-84.2016.8.11.0039).

O agravante requereu
“a homologação do relatório da situação carcerária apresentado na seq. 59.1 datado de 30/09/2012
” (SEEU 0001090-84.2016.8.11.0039).

Em 9.11.2021, o
“cálculo de pena realizado por ocasião da implementação do presente auto executivo no SEEU-TJMT (seq. No. 59.1)
” foi homologado a
“ante a concordância das partes”
(SEEU 0001090-84.2016.8.11.0039).

Em 14.12.2022, o Juízo da Execução
Penal reconheceu a reincidência sobre a totalidade das penas nestes termos:

“[...]IV – DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA

A reincidência se trata de uma agravante e orienta o juízo de conhecimento na individualização da pena com consequências para o aumento do seu quantum, a fixação de regime prisional mais gravoso e a não aplicação do art. 44 do CP.

No processo de execução, se discute se a reincidência deve incidir sobre a totalidade da pena, isto é, na pena unificada, ou isoladamente em cada uma das condenações, caso seja reconhecida pelo juízo de conhecimento.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, possuem entendimentos de que, a reincidência, tratando-se de uma circunstância pessoal do condenado, incide sobre a pena global, ou seja, de acordo com as condenações unificadas para fins de individualização da execução penal e deferimento de benefícios do sistema progressivo da pena, uma vez que o legislador, por meio de dispositivos legais, diferenciou o tratamento entre reeducandos primários e reincidentes. [...]

É certo que o próprio Juízo da Execução Penal deverá reconhecer a reincidência quando do somatório das condenações, a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios (N.U 0003781-57.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

No caso dos autos, observo que o reeducando é reincidente específico, isso porque responde há duas condenações pelos crimes de estupro de vulnerável, bem como, teve a sua reincidência reconhecida na sentença de seq. 20.10 (ação penal de n. 1001384-80.2020.8.11.0039).

Assim, reconheço a reincidência na totalidade da pena.

V – DAS FRAÇÕES PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME

A respeito das frações a serem aplicadas na execução penal, assim dispõe a LEP: [...]

No caso dos autos, conforme exposto no tópico anterior, o apenado se trata de reincidente na prática de crime hediondo, contudo, a condenação imposta na ação penal de n. 0002288- 64.2013.8.11.0039, foi praticada antes da vigência do “pacote anticrime”, portanto, o novo percentual não poderá incidir na referida condenação.

De outro lado, em relação a condenação imposta na ação penal de n. 1001384- 80.2020.811.0039, cujos fatos foram praticados na vigência da Lei mais gravosa, incide o novo percentual.

Assim, para fins de cálculo de progressão de regime incidirá os seguintes percentuais: AP de n. 0002288-64.2013.8.11.0039 – fração de 3/5.

AP de n. 1001384-80.2020.811.0039 – percentual de 60%. Realize-se cálculo de pena e dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de 20 (vinte) dias [...]
.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues
, juíza de Direito - SEEU 0001090-84.2016.8.11.0039)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal adotou os percentuais para progressão de regime em 3/5 (três quintos) em relação à primeira condenação por estupro e 60 (sessenta por cento) para a segunda condenação, também, por estupro.

Conforme pontuado pela i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal, a
“
condição de reincidente específico em crime hediondo, decorrente das condenações na Ação Penal no 0002288-64.2013.8.11.0039 e na Ação Penal no 1001384- 80.2020.8.11.0039, deve ser valorada em desfavor do paciente para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto a esses dois delitos, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos)”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 194353663).

Isso porque, a reincidência reconhecida na fase da execução estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação (STF, ARE 1331408 - Relator: Min. Edson Fachin – 18.11.2021; ARE 1361539 - Relator: Min. Edson Fachin - 18.2.2022; STJ, AgRg no HC 660579/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti - 5.10.2021; (AgRg no REsp no 1.999.509/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.9.2022).

Destaca-se
o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A
reincidência
específica, por ser condição de caráter pessoal, reflete na execução penal das condenações, para fins de progressão de regime, devendo incidir o percentual de 60% ou 3/5 sobre a
totalidade
da
pena
unificada quanto aos crimes hediondos e equiparados, mesmo que reconhecida a primariedade do apenado em uma das condenações.”
(AGEXPE NU 1022984-75.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto -

Segunda Câmara Criminal - 1o.12.2023)

No que se refere ao pleito de reconhecimento como pena cumprida o período de 1o.2.2020 a 27.8.2020, em razão da pandemia de COVID-19, verifica-se do Relatório de Situação Processual Executória, que
“não houve o cumprimento de pena”,
sendo que o agravante compareceu em 1o.1.2020 e retornou no dia 8.8.2020.

No caso,
“a Defensoria Pública se manifestou pela homologação daquele documento (ID 18789876 – fl. 52) e depois deu ciência da decisão que homologou aquele relatório (ID 18789876 – fl. 70). O recorrente, portanto, não se insurgiu contra aquela informação tempestivamente, precluindo o direito de recurso quanto à essa matéria
”, como bem pontuado pela i. Procuradoria de Justiça Criminal (Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 194353663).

De toda sorte, esse período de interrupção no cumprimento da pena ocorreu antes da pandemia de COVID-19, cuja situação emergencial foi reconhecida pela Lei no 13.979/2020, de 6 de fevereiro de 2020, ao passo que a
suspensão dos comparecimentos mensais em juízo, a fim de evitar a disseminação do contágio da COVID-19, foi posterior a 17.3.2020 (Recomendação no 62/2020 do CNJ, art. 5o, V).

Se “
o agravante vem descumprindo as orientações que lhe foram impostas, do regime semiaberto, inclusive antes do marco inicial da Pandemia Covid/19 [...] inconteste o dolo de descumprimento da benesse que usufruía
” (AgExPen 1007130-12.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 28.7.2021).

No contexto, afigura-se “
correta a decisão que determinou a interrupção do resgate de sua reprimenda
” (TJDFT, AgExPen no 0700023-64.2022.8.07.0000, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 24.3.2022).

No mesmo sentido, decidiu este e. Tribunal:

“
Conquanto ciente da recomendação do CNJ quando à suspensão do comparecimento regular em juízo, como medida de contenção da pandemia provocada pelo coronavírus; a análise casuística da situação concreta, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal, evidencia que a conclusão alcançada pelo d. magistrado a quo além de se inserir na sua esfera de discricionariedade judicial, evidencia contexto de efetivo descumprimento de condições impostas ao reeducando [...] ao ter deixado de comparecer a qualquer dos juízos da execução mesmo antes do fechamento das unidades judiciárias do Estado
.” (AgExPen 1012567-34.2021.8.11.000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 4.11.2021).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024